Tribunal: TJMT
Processo: 0000005-09.1996.8.11.0025
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000005-09.1996.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Nota Promissória, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), FELICIO HIROCAZU IKENO - CPF: 335.726.409-97 (ADVOGADO), CAFE JUINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 26.591.867/0001-52 (APELADO), EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO), EDSON FREITAS FAGUNDES - CPF: 238.349.279-53 (APELADO), ESPÓLIO DE SIDNEI JOSE LUI registrado(a) civilmente como SIDNEI JOSE LUI - CPF: 382.245.268-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA MIRANDA PECANHA - CPF: 139.364.647-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
CONTRATO. PRAZO QUINQUENAL.
INÉRCIA DO EXEQUENTE
CONFIGURADA. DECURSO
DE
PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL.
CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta ação de execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. O exequente sustenta, em síntese, que a sentença desconsiderou a suspensão do feito em virtude de embargos à execução entre 2001 e 2009, e que adotou diligências processuais para promover a expropriação de imóvel penhorado, razão pela qual não se configuraria a inércia necessária à prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a paralisação do feito entre 2001 e 2011 decorreu de inércia do exequente, justificando o reconhecimento da prescrição intercorrente; e (
ii
) definir se é possível aplicar ao caso concreto a nova redação do art. 921, § 4º, do CPC, introduzida pela Lei 14.195/2021, à luz do princípio da irretroatividade da lei processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da prescrição intercorrente exige o transcurso do prazo prescricional aplicável ao direito material, aliado à inércia do exequente na condução do processo, sem adoção das medidas necessárias ao seu regular prosseguimento.

A análise dos autos demonstra que, embora tenha havido penhora de imóvel em 2001, o credor deixou de manifestar-se por aproximadamente dez anos, mesmo após ser intimado para promover o andamento da execução.

O impulso oficial do processo, sem requerimentos efetivos do exequente, não afasta a configuração da inércia, conforme jurisprudência consolidada do STJ, especialmente o decidido no IAC no REsp 1.604.412/SC.

A aplicação da nova redação do art. 921, § 4º, do CPC, dada pela Lei 14.195/2021, aos atos processuais anteriores à sua vigência, viola o princípio da irretroatividade, conforme orientação do STF no Tema 1199 de repercussão geral e o disposto no art. 14 do CPC e art. 6º da LINDB.

Ainda assim, mesmo sob o regramento anterior, verifica-se que o exequente foi pessoalmente intimado em diversas oportunidades para impulsionar o feito e, apesar disso, permaneceu inerte por período
superior ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial incide quando o exequente permanece inerte por período superior ao prazo prescricional da pretensão executiva, mesmo que haja intimações para promover o andamento do feito.

A nova redação do art. 921, § 4º, do CPC, introduzida pela Lei 14.195/2021, não se aplica retroativamente a atos processuais praticados sob a égide da legislação anterior.

A intimação pessoal do exequente para impulsionar o processo, ainda sob a vigência do CPC/1973, supre o contraditório necessário para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 487, II, e 921, §§ 2º e 4º; CC, art. 206, § 5º, I; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; LINDB, art. 6º; CPC/1973; Lei 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.937.695/GO, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 14/02/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.023.731/PR, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/06/2022; STJ, IAC no REsp 1.604.412/SC, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 27/06/2018; STF, Tema 1199 de Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO nº
0000005-09.1996.8.11.0025

APELANTE: BANCO SISTEMA S.A

APELADO: CAFE JUINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, EDSON FREITAS FAGUNDES

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
elo

Banco
Sistema
S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Cível da Comarca de
Juína
, que julgou
extinta
, a
ação
de execução
, ajuizada
em face de

Café Juína Produtos Alimentícios Ltda e Edson Freitas Fagundes,
com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil,
ante o reconhecimento
da
ocorrência de
prescrição intercorrente.

Nas razões de apelo (
id
276772371
),
s
ustenta o
a
pelante, em síntese, que a sentença apelada incorreu em equívocos ao declarar a prescrição intercorrente na hipótese
.

Para tanto, argumenta que a sentença
desconsiderou o período de suspensão do feito pela oposição de embargos entre 2001 e 2009
.

Afirma que a sentença
interpretou erroneamente a determinação judicial de avaliação do bem como inércia do Exequente
.

Bem como, que
deixou de analisar que o Exequente diligenciou nos autos sempre que intimado, inclusive requerendo novas avaliações do imóvel
.

Argumenta que, em realidade, não houve inércia capaz de caracterizar a prescrição intercorrente, uma vez que: (i) o feito esteve suspenso por anos em razão da oposição dos embargos, período no qual a prescrição não fluía; (
ii
) as diversas avaliações requeridas evidenciam o contínuo interesse do Exequente em buscar a expropriação do bem; e (
iii
) a não adjudicação do imóvel decorre de estratégia e prerrogativa processual do credor, não se configurando inércia.

Aduz que a execução sempre esteve garantida pela penhora realizada em 2001 e que o processo não se encontrava paralisado quando proferida a sentença extintiva.

Por fim, argumenta que o art. 921, §4º, do CPC, com redação dada pela Lei 14.195/2021, é inaplicável ao caso por ofensa ao princípio da irretroatividade das leis, sendo indevida a aplicação desse dispositivo legal a fatos pretéritos sem considerar a legislação vigente à época.

Devidamente intimado, deixou a parte apelada de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação, prevista no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo Exequente
Banco Sistema
S
/
A
,
contra a sentença
(id 276772366)
, integrada pela r. sentença
(id 276772370)
, que acolheu parcialmente os
e
mbargos de
d
eclaração e manteve a declaração de prescrição intercorrente com a consequente extinção do processo executivo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O inconformismo do apelante reside na s
entença ora guerreada (
id
276772369
), que reconheceu de ofício a ocorrência da prescrição intercorrente com base nos
arts
. 921, §§ 2º e 4º, do CPC, ao fundamento de que o
e
xequente teria permanecido inerte por período superior ao prazo prescricional de 5 anos, deixando de adotar as medidas necessárias à satisfação da execução, não obstante a existência de bem imóvel penhorado desde 2001.

Pois bem.

O objeto recursal consiste em
verificar a alegada ausência de inércia do credor, a fim de afastar a prescrição intercorrente reconhecida
.

A
sentença reconheceu o Juízo singular a reiterada inércia do exequente, que causou a inatividade do feito, por prazo superior ao prescricional do título, ensejando o reco
nhec
imento da prescrição intercorrente.

A origem remonta a uma Ação de Execução de Título Extrajudicial, distribuída em 28/02/1996, através da qual o ora Apelante buscava a satisfação de crédito lastreado no inadimplemento de Contrato de Mútuo na Forma Operacional de Empréstimo em Conta Rotativo
(id 276771363 – pág. 26/28)
, celebrado com os Executados em 09/08/1995, no valor original de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Após a regular citação dos Executados em 01/04/1996 (
id 276771363 – pág. 39
), foi deferida a penhora do imóvel inscrito na matrícula nº 24.090 do Cartório de Registro de Imóveis do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT em 27/09/2001
(auto de penhora – id 276771368 – pág. 52/53).

Determinada a averbação da penhora na matrícula do imóvel, o Cartório de Registro de Imóveis encaminhou ofício (id 276771368 – pág. 56), esclarecendo o desmembramento do imóvel.

Intimado pessoalmente o credor a manifestar sobre o ofício (decisão de id
276771368 – pág. 5
7), em 05/03/2002, silenciou.

Verifica-se que o impulsionamento dos autos se deu pelo Juízo, conforme decisões de id
276771368 – pág. 61
e id
276771368 – pág. 6
8.

Inclusive foi o Juízo singular que determinou traslado e juntada da sentença prolatada nos autos
Embargos à Execução sob nº 283/2004
(Processo n.
001708-96.2001.8.11.0025
)
, interpostos pelos executados/apelados,
em 18/10/2001,
cuja sentença de improcedência encontra-se datada de
05/06/2009
.

Ante a inércia do exequente, intimou-o o Juízo inúmeras vezes, conforme consta do despacho de id
276771368 – pág.
82.

Bem como, do despacho de id 31/08/2011, id
276771368 – pág.
86, proferido em Correição, que determinou a intimação pessoal do exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do feito.

Pessoalmente intimado o exequente manifestou no id
276771368 – pág.
89, requerendo dilação de prazo para tirar cópia do processo, em 27/09/2011.

Na continuação, nova manifestação do credor (id
276771368 – pág.
91, em 11/10/2011), requerendo dilação de prazo para providenciar a matrícula atualizada do imóvel penhorado a ser avaliado.

Em 19/10/2011 (id
276771368 – pág.
94), o exequente trouxe aos autos a matrícula atualizada do bem penhorado, para que pudesse ser realizada a avaliação.

Portanto, somente no período acima narrado, vê-se que intimado o credor em 05/03/2002 a promover o andamento dos autos e esclarecer a matrícula do imóvel penhorado, em vista do desmembramento desta, informada pelo Cartório de Registro de Imóveis, somente em 19/10/2011 é que o exequente se manifestou.

Após o
período
indicado
, o
e
xequente
/apelante
peticionou reiteradamente nos autos, requerendo as reavaliações do imóvel penhorado, a retificação da penhora para constar a matrícula correta, a intimação do Espólio de um dos
e
xecutados falecido para integrar a lide, bem como a intimação dos demais
e
xecutados quanto à avaliação realizada
.

Constata-se as
diversas diligências solicitadas pelo
e
xequente para reavaliação do imóvel, culminando com a avaliação mais recente em 29/03/2024, que atribuiu ao bem
penhorado
o valor de R$ 843.000,00 (
auto de avaliação de id 276771389).

Considerando o
Contrato de Mútuo na Forma Operacional de Empréstimo em Conta Rotativo
, objeto da discussão, deve ser considerado o
prazo prescricional
quinquenal
estabelecido pelo
Código Civil
,
artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Nesse contexto
, descabida a alegação do apelante de ausência de inércia
, uma vez que o feito permaneceu sem o devido impulsionamento por mais de 05 anos, entre meados de 2001 e 2011.

É sabido que a prescrição intercorrente da pretensão executiva tem por escopo impedir que a ação correspondente se perpetue, isto é, visa obstar que seja exercida
“
ad
infinitum
”
e em nome do princípio da segurança jurídica.

Nesse contexto, é imprescindível que ocorra o decurso de tempo sem o devido impulsionamento do feito.

Portanto, pressupõe necessário identificar a inércia injustificada do credor, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente e, consequentemente, reconhecer a perda da pretensão executiva.

Diante disso, após minuciosa e detida análise dos autos, necessário enfatizar que ocorreu no caso concreto a inércia injustificada da parte credora, na condução do andamento dos autos, por prazo superior ao prescricional do título, tendo permanecido o apelante sem praticar os atos processuais necessários nos autos, por mais de 05 (cinco) anos.

Assim, os autos ficaram paralisados por desídia do credor por prazo superior a 05 (cinco) anos, prazo prescricional estabelecido pelo
Código Civil
,
artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. IAC NO RESP 1.604.412/SC. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ENVIA OS AUTOS AO ARQUIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O entendimento jurisprudencial da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmado por ocasião do julgamento do REsp 1.604.412/SC, em 27/06/2018, afirma que é desnecessária a intimação prévia do credor para dar andamento ao processo, em caso de eventual reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente, cabendo ao julgador, em respeito ao contraditório, assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, mas não para promover extemporaneamente o andamento do processo.

2. Da mesma maneira, a jurisprudência deste Tribunal Superior é tranquila pela prescindibilidade das intimações das decisões que determinam o arquivamento dos autos.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.937.695/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022,
DJe
de 21/2/2022.)

Assim, deveria a parte
exequente
,
interess
ada
no seguimento da execução
,

manejar o prosseguimento do feito,
com o objetivo de receber o que lhe é devido
.

Dessa maneira, inevitável o reconhecimento da prescrição intercorrente nos autos.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO. ACORDO NA ORIGEM. TRANSAÇÃO SOBRE HONORÁRIOS DE TITULARIDADE DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR TEMPO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO DE DIREITO MATERIAL. OCORRÊNCIA. IAC N. 1. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO
DE EXTINÇÃO. SUCUMBÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Em virtude da impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, o agravo interno merece provimento. 2. Conforme entendimento da Segunda Seção do STJ, consolidado no IAC 1, "incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002". E, ainda, "o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)". 3. Embora, em regra, na extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, a causalidade imponha ao executado arcar com as despesas e os honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese de resistência à pretensão, a efetiva sucumbência da parte exequente implicará sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais. Precedentes. Caso concreto de manutenção da condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, em decorrência da non reformatio in pejus. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.023.731/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022,
DJe
de 1/7/2022.)

Nesse sentido:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 44 DA LEI Nº 10.931/2004 C/C ART. 44 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – NEGLIGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE EVIDENCIADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados. 2. A cédula de crédito bancário é regida pela Lei nº 10.931/2004, cuja norma, a despeito de não estabelecer, expressamente, acerca do prazo prescricional do título, nos remete, em seu artigo 44, à legislação cambial, instituída pelo Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), o qual, por sua vez, em seu artigo 70, fixa em 03 (três) anos o prazo prescricional das cambiais. Nessa perspectiva, é de 03 (três) anos o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário. (N.U 0030762-39.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019).

No tocante à tese do apelante de inaplicabilidade do
art. 921, §4º, do CPC, com redação dada pela Lei 14.195/2021
, com razão o apelante.

No caso concreto, o Juízo analisou o caso aplicando a nova redação do artigo
921
,
parágrafo 4º
do
Código de Processo Civil
, retroagindo os efeitos da norma aos atos processuais praticados antes de sua publicação, o que levou ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

No contexto, a
Tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal para o Tema 1199: "O novo regime prescricional previsto na Lei
14.230
/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

Embora o precedente seja sobre a lei de improbidade, tal entendimento deve ser aplicado de forma análoga ao presente caso, pois além de tratar do mesmo instituto: prescrição intercorrente, tem como pilares de sustentação regras claras que são trazidas tanto pelo artigo
14
do
Código de Processo Civil
, como pelo artigo 6º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.

Portanto, a
s regras atinentes à prescrição intercorrente devem ser analisadas de acordo com a norma ou entendimento que estava em pleno vigor em cada momento do processo.

Quer dizer:

Primeiro
,
na vigência do
CPC/73
deve ser observado o
IAC no REsp 1.604.412/SC
:

PROPOSTA DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE INSTAURADO DE OFÍCIO. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR. ANDAMENTO DO PROCESSO. RELEVANTE QUESTÃO DE
DIREITO.
DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. Delimitação da controvérsia:
1.1.
Cabimento, ou não, da prescrição intercorrente nos processos anteriores ao atual CPC; 1.2. Imprescindibilidade de intimação e de oportunidade prévia para o credor dar andamento ao processo.
2.
Recurso especial afetado ao rito do art. 947 do CPC/2015.

(STJ - IAC no REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/02/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
13/02/2017)

Ao depois,
a partir da entrada em vigor do
CPC/15
, dia 18/03/2018, deve ser observada a redação original da norma do artigo
921
; e (3º) a partir de 26 de agosto de 2021, será observada a nova redação do artigo
921
dada pela Lei nº
14.195
/2021.

Em tais casos, respeitar-se-á ser observado o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, nos termos do artigo 6º da LINDB, o que se mostra essencial para proteger a eficácia dos atos praticados validamente ao seu tempo.

Considerando que o período observado pelo Juízo singular, nesse caso, para configuração da prescrição intercorrente é entre 2001 e 2011, deve ser utilizado o entendimento de que
parareconhecimento da prescrição
intercorrente, é imprescindível acomprovação da inércia do exequente, mediante a intimaçãopessoal do autor para diligenciar nos autos. Precedentes.

Apesar disso, ainda assim, não deve ser afastada a prescrição intercorrente, uma vez que no período o exequente/apelante foi diversas vezes intimado, pessoalmente e por meio de seu advogado
, para promover o andamento do feito, no entanto, permaneceu inerte.

Nesse sentido: “
AgInt
no REsp 1743365/PR
, Rel. MinistroMARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe7/11/2018
”.

Assim, por qualquer ângulo que se examine a questão, transcorrido prazo superior ao lapso prescricional
.

Imperioso salientar que com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 45, o princípio da razoável duração do processo (inciso LXXVIII, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988), foi erigido à condição de direito fundamental, a fim de imprimir celeridade ao processo para melhor efetividade da prestação jurisdicional, evitando maiores delongas de atos processuais por inércia da parte interessada.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. QUADRO FÁTICO DELINEADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida" (
AgRg
no
AREsp
n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014,
DJe
22/5/2014). 2. Não há falar em incidência da Súmula n. 7 do STJ quando o provimento do especial não demanda o reexame de provas, mas apenas a aplicação do entendimento dominante desta Corte ao quadro fático delineado no acórdão recorrido. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1890875 SC 2021/0131244-0, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/12/2022).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO DECLARADA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos
52 do Decreto-lei 413/69 e 70 do Decreto 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. (N.U 0014289-32.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, publicado no DJE 12/03/2024)

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DECORRIDOS MAIS DE DEZ ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO – DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA NÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Há que se reconhecer a prescrição quando a citação, que é condição imprescindível para o regular desenvolvimento do processo, não for realizada dentro do prazo legal”. (N.U 0016181-29.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, publicado no DJE 27/04/2023)

-
TJ-MT 00346022820118110041 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021
.

Desta feita, não merece reparo a sentença.

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
e mantenho incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025